Tribunal: STF
Processo: HC 255774
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Joyce Caroline Menezes Barbosa em favor de Renan Nunes da Silva e Leonardo Gomes Fernandes de Sousa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 920.738/SP, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O habeas corpus não deve ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. No caso em exame, não se verifica a ocorrência de ilegalidade flagrante apta a superar esse entendimento, uma vez que a pena-base foi aumentada em patamar razoável e proporcional às circunstâncias do caso, com a adoção de fundamentos idôneos para a valoração negativa das circunstâncias do delito, dado o uso de extrema violência, assim como das suas consequências, diante do grande prejuízo gerado, da ordem de quase um milhão de reais, não havendo falar-se em redução ao mínimo legal. 3. Agravo regimental improvido.” (eDOC 11)



    Consta nos autos que os pacientes foram condenados pela prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, II, e V e § 2º-A, I, e 70, ambos do Código Penal, à pena de 18 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Na inicial, a impetrante alega desproporcionalidade e inobservância de requisitos legais no cômputo da dosimetria da pena dos corréus: “O emprego de violência constitui elemento inerente ao tipo penal de roubo, de forma que a exasperação da peba-base com esse fundamento implica bis in idem, ainda mais sem que haja menção a maior gravidade lesão corporal eventualmente sofrida pela vítima. Além disso, temos que a premeditação é fato que constitui o próprio dolo – dolo direto de primeiro grau – que, como se sabe, é a intenção ou propósito de cometer determinado delito, que compreende a consciência e vontade de realização dos elementos do tipo (CP, art. 18, I, primeira parte).” (p. 2-3)



    Além disso, relata que a confissão do corréu, Danilo, foi utilizada para condenar os pacientes, cabendo assim aplicação da Súmula 545 do STJ e, por consequência, a aplicação da atenuante da confissão espontânea para ambos. (p. 4)



    Afirma que: “Constou que às fls. 72, as fotografias demonstram as armas de fogo utilizadas, mas analisando todas as imagens, não se verifica nenhuma arma na posse de nenhum dos figurantes ali registrados. Nesse sentido, a qualificadora deve ser afastada por ausência de prova nesse sentido.” (p. 5)



    Aduz ilegalidades no ato impugnado que reconheceu o concurso material dos delitos, ao contrário da continuidade delitiva. (p. 9)



    Afirma a ausência de fundamentação adequada apta a justificar a determinação do regime mais gravoso para o cumprimento de pena. (p. 12)



    Nesse sentido, pleiteia a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus para que a pena-base seja fixada em seu mínimo legal, reconhecimento da continuidade delitiva e, por fim o estabelecimento do regime semiaberto para cumprimento de pena.



    O ato coator transitou em julgado em 12.05.2025.



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, verifico que o presente writ reproduz a matéria da pretensão formulada pela impetrante nos autos do HC 248.345/SP e HC 252.455/SP, ambos de minha relatoria, aos quais já foram examinados. Diante disso, confiram-se os seguintes precedentes deste Tribunal:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDÊNTICA CAUSA DE PEDIR E OBJETO A IMPETRAÇÕES ANTERIORES. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO. REITERAÇÃO. AGRAVO REGIENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, sob o fundamento de duplicidade de impetrações com idêntica causa de pedir e objeto a ações anteriormente apreciadas e transitadas em julgado. O agravante sustenta que o habeas corpus não reitera matéria já debatida, mas traz tese distinta, visando afastar a preclusão sobre a discussão de nulidade processual relativa aos arts. 155 e 226 do Código de Processo Penal, e requer que o Superior Tribunal de Justiça supere o óbice da preclusão para apreciar tais alegações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o habeas corpus impetrado configura reiteração de pedidos já analisados; e (ii) avaliar se há inovação de causa de pedir apta a justificar a admissibilidade do writ, afastando o reconhecimento de preclusão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veda a reiteração de habeas corpus quando não há inovação substancial de fato ou de direito em relação a impetrações anteriores, especialmente quando já transitadas em julgado. 4. Constatou-se que o habeas corpus apresentado pelo agravante sustenta, como tese de fundo, a mesma pretensão e os mesmos fundamentos de ações anteriormente analisadas, envolvendo a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico em sede de revisão criminal e sua relação com os arts. 155 e 226 do Código de Processo Penal. 5. O agravante não apresentou qualquer argumento novo capaz de infirmar a decisão monocrática, limitando-se a repetir a pretensão já rejeitada em instâncias anteriores. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 226; RISTF, art. 21, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 80.623-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 06.04.2001. STF, HC 100.877, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.03.2011. (HC 248.500 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2025. Grifos meus.)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Crime militar. Publicação ou crítica indevida (art. 166 do Código Penal Militar). 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a impetração de habeas corpus com o escopo de reiterar pedido já rejeitado em outro writ. 4. Agravo não provido.” (HC 247.599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2024. Grifos meus.)



    Por fim, destaco que esta Corte só admite revisão de dosimetria da pena em hipóteses de flagrante ilegalidade e evidente desproporcionalidade, o que não é o caso dos autos. Nesta toada, vejam-se a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA DELITIVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RESULTADO DOSIMÉTRICO PROPORCIONAL. REAVALIAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. A análise minuciosa para o fim de concluir pela absolvição do paciente demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cujo resultado não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. Precedentes. 6. O reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma, quando provado o seu uso no roubo por outros meios de prova. Precedentes. 7. Para divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, quanto ao emprego de arma de fogo durante a ação delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 8. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 254.059 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 07.05.2025)



    “Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Organização criminosa. Porte ilegal de arma. Dosimetria da pena-base: fundamentação idônea. Causas de aumento. Incidência cumulativa: possibilidade. Art. 68, parágrafo único, do CP. Pena de multa. Definição do patamar do dia-multa. Reexame de fatos e provas: inviabilidade. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se denegou a ordem de habeas corpus impetrado em favor da recorrente, sob alegação de ilegalidades na dosimetria da pena. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidades no aumento da pena na primeira fase da dosimetria da sanção; (ii) examinar se foi inobservado o disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, no tocante à incidência cumulativa das majorantes do crime de roubo; e (iii) verificar a ocorrência de ilegalidade na fixação dos dias-multa, considerada a capacidade econômica da parte agravante. III. Razões de decidir 3. A dosimetria da pena constitui matéria sujeita à discricionariedade judicial, cabendo apenas o controle da legalidade dos critérios adotados. Precedentes. 4. No caso concreto, o aumento realizado na primeira fase da dosimetria da pena está fundamentado em elementos concretos, devidamente explicitados nos pronunciamentos judiciais. Tais dados revelam a maior reprovabilidade das condutas, considerando as circunstâncias dos delitos e a motivação, demonstrando a medida em que extrapolam os elementos inerentes aos tipos penais. 5. O Tribunal de Justiça, ao levar em conta as circunstâncias judicias negativas, fixou a pena-base do crime de organização criminosa em 4 anos de reclusão, ante o piso de 3 e o teto de 8 anos de reclusão, e em 3 anos, para o crime de porte de arma, considerado o mínimo de 2 e o máximo de 4 anos. Não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, tendo as sanções, na primeira etapa, se afastado 1 ano do mínimo previsto para os tipos. 6. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Essa, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético. 7. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a incidência de apenas uma causa de aumento é possibilidade conferida ao magistrado no processo de individualização da pena, e não direito subjetivo do acusado. Precedentes. 8. Segundo constou das decisões proferidas nas instâncias antecedentes, a organização criminosa ora em análise atua com armas de fogo para o cometimento de infrações penais, assim como tem conexões com outras organizações criminosas independentes, o que justificou reprimenda mais severa, consideradas as particularidades do caso concreto 9. É inviável, na via estreita do habeas corpus, reexaminar os elementos de prova com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias quanto ao valor da prestação pecuniária e à capacidade econômica da agravante. IV. Dispositivo 10. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102; CP, arts. 59 e 68, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021; HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020; HC nº 231.734-AgR/MS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 24/10/2023; HC nº 204.651-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021; HC nº 110.960/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/08/2014; ARE nº 896.843-AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/09/2015; HC nº 192.932-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020; HC nº 188.709-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/11/2020.” (HC 244.997 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.04.2025)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente